Tribunal: TJMT
Processo: 0034139-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34139/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FECHAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE RECESSO NATALINO E FÉRIAS COLETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PONTOS OBJETADOS NO APELO – REDUÇÃO DE SERVIDORES – DESPROPORCIONALIDADE DA ASTREINTS – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face do v. Acórdão de fls. 378/382, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 49700/2017, no qual se objetivava a reforma da sentença que proibiu a concessão de recesso e férias coletivas aos servidores municipais da área de saúde, mantendo o normal funcionamento dos postos de atendimento ao Programa Saúde da Família.
Nas razões recursais, a fls. 388/398, aduz que a sentença esta eivada de vícios, porque não houve manifestação quanto ao pedido do município em relação a possibilidade de manutenção de 30% do serviço, além disso acolheu pleitos não formulados na inicial.
Alega a existência de omissão quanto a manifestação acerca da não essencialidade da estratégia da saúde da família e que a suspensão das atividades em curto período, para atender a necessidade de férias dos servidores e recessos natalinos não prejudicaria o programa, porque situações de emergência são direcionadas ao Hospital Regional.
Sustenta a existência de erros materiais no que tange à relativização do serviço público de saúde, quanto a possibilidade de redução parcial do serviço, assim também, em relação a redução do valor da multa diária, por conta da sua desproporcionalidade.
Pede, então, sejam acolhidos os embargos para sanar aos vícios apontados, e por conseguinte, reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões a fls. 440/444, pelo não conhecimento dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração oposto objetivando sanar omissão e erros materiais constantes do acórdão embargado que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, no qual se objetivava a reforma da sentença que proibiu a concessão de recesso e férias coletivas aos servidores municipais da área de saúde, mantendo o normal funcionamento dos postos de atendimento ao Programa Saúde da Família.
Eis a ementa do julgado, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FECHAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE RECESSO NATALINO E FÉRIAS COLETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA POPULAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. É indispensável manter o serviço operando ininterruptamente a fim de garantir aos cidadãos pleno acesso ao atendimento médico, sob pena de superlotar o hospital local, no qual é prestado atendimento médico mais complexo.
O Embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, que não teria enfrentado pontos objetados no apelo quanto à não-essencialidade do Programa de Estratégia da Saúde da Família e que a suspensão das atividades em curto período, com a manutenção de um percentual reduzido (30% ou 50%), não prejudicaria o acesso ao serviço de saúde.
Indica, também, a existência de erros materiais, quanto à possibilidade de redução parcial do serviço, assim também, em relação a redução do valor da multa diária.
Dessarte, como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em mesa, o acórdão embargado carece de quaisquer vícios, isto porque, enfrentou em preliminar a questão prévia quanto a manutenção do percentual reduzido dos servidores, rejeitando-a, e manteve os fundamentos da sentença quanto à necessidade da manutenção do fornecimento do serviço de saúde nos postos do município, ininterruptamente, sem redução de servidores, e, por fim, manteve o valor da multa cominatória, no patamar fixado na origem.
Assim restou consignado no v. acórdão, vejamos:
[...]No caso, o cerne da controvérsia do recursal é a respeito da possibilidade de fechamento dos postos de saúde em decorrência de recesso do fim de ano ou férias coletivas por mais de 40 (quarenta) dias.
[...] que por se tratar de posto de saúde (sem alta complexidade), não afasta a sua indispensabilidade, em especial no período de fim de ano em que as crianças estão no período de férias, com alto índices de acidentes domésticos, casos de dengue, o que por corolário acarretaria superlotação no Hospital Regional da Alta Floresta.
Ademais, não há como aplicar por analogia os casos de greve dos servidores para limitar a redução a 30% ou 50%, uma vez que o caso de greve se trata de caso excepcional devidamente regulamentado por lei.
Se não bastasse isso, não restou comprovado nos autos que a suposta redução seria o suficiente para a manutenção do serviço prestado sem prejuízo da população.
No tocante a multa cominatória, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, [...] em relação ao valor fixado da multa astreinte (R$ 30.000,00), entendo que essa quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade[...] – fls. 381/382
Logo, não há qualquer omissão ou erro material a serem sanados, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 0005747-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
“Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.” (N.U 0001226-50.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)
(N.U 0001707-05.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ante o exposto REJEITO os aclaratórios.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.